Tribunal: TJDFT
Processo: 0715544-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDUTO RURAL. PLANO COLLOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. LAUDO PERICIAL. REFAZIMENTO. NECESSIDADE.

1. Nos termos do art. 479 do CPC, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com seu convencimento, indicando os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. O art. 480 do CPC, por sua vez, determina a realização de nova perícia quando a primeira for insuficiente à elucidação da matéria.

2. Na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, foi determinado o pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

3. Em razão do título executivo formado na ACP, a correção monetária deve ser aplicada a “contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”, termo inicial que não foi observado na elaboração dos cálculos periciais.

4. Quanto ao método de cálculo, o i. perito nomeado apresentou o laudo pericial com resposta aos quesitos das partes, porém indicou o resultado final da operação pelo índice BTNF 41,28% sem especificar a evolução do débito mês a mês. A apuração pormenorizada do débito se faz necessária para possibilitar o contraditório e a ampla defesa da parte, sobretudo pela fiel reprodução da evolução dos cálculos a partir da mudança de índice, em março de 1990, até o pagamento da dívida pelo mutuário, bem como até o pagamento da diferença pelo executado, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.